Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711271-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MARLON DA SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado ao ID 39920279, transcorreu in albis o prazo para a defesa de MÁRCIO MARLON DA SILVA VIEIRA apresentar as razões de apelação. Considerando a sua representação por advogado particular, INTIME-SE novamente o apelante, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seu patrono, Dr. Bruno de Mello Matos Costa, OAB/DF 23.780-A (ID 39264745), para apresentar as razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora